Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Na origem, o credor, patrocinado pela ora agravante, manejou o cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL relativo ao cumprimento de obrigação de fazer (fornecimento do medicamento NINTENDANIBE (OFEV), primeira dose do fármaco no prazo de 05dias).
2. Na hipótese de cumprimento de obrigação de fazer – fornecimento de medicamento -, não se afigura cabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto a sentença detém natureza mandamental, o que atrai a disciplina específica do CPC (art. 536). 2.1. No cumprimento de sentença de obrigação de fazer, os atos executórios se operam por mero impulso oficial, na forma preconizada pelo artigo 536, §1o do CPC. Observa-se que o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, não previu o cabimento de honorários advocatícios.
3. Ainda que fosse possível o arbitramento de honorários advocatícios para a fase executiva da sentença de obrigação de fazer, essa medida somente seria cabível caso tivesse havido impugnação do executado Distrito Federal, exegese da Lei 9.494/1997 (art. 1-D) e do Código de Processo Civil (art. 85, §7o), exceção que se verifica somente quando se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, o que não é o caso, em razão da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Entendimento consolidado no REsp 1648238/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 973).
4. Recurso conhecido e desprovido.